Tribunal: TJBA
Processo: 8051108-14.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8051108-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: VALDELICE FERREIRA DA PAZ MACHADO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
PRELIMINARES
. EXTINÇÃO/SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1169 DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. DES
CABIMENTO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. MÉRITO. C
ONSIDERAÇÃO DA PARCELA DE VPNI E DO ENQUADRAMENTO
NO VALOR DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA EXEQUENTE QUE DESRESPEITA DECISÃO DA ADPF 250/DF REAFIRMADA NA RECLAMAÇÃO 61.531/BA. VALOR DA CAUSA. ATENDIMENTO DO QUANTO DISCIPLINA O ARTIGO 292, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.

1 -
Em 10/08/2023, a Seção de Direito Público, ao julgar o Agravo Interno n. 8042320-45.2022.8.05.0000.1, acolheu, por maioria, o voto divergente proferido pelo eminente Des. Rolemberg Costa, no sentido de suspender o trâmite das
execuções de obrigação de pagar
, conforme determinado pelo Tema n. 1169,
resguardando, contudo, o prosseguimento
das execuções de obrigação de fazer de sentença coletiva
, que, no caso julgado, tratou da implementação do piso nacional do magistério
.

2 - I
nobstante esteja pendente de julgamento os Embargos de Declaração nº
8016794-81.2019.8.05.0000.4.EDCiv
opostos contra o Acórdão que rejeitou a Impugnação à Liquidação no Mandado de Segurança Coletivo, não houve
deferimento
do pedido de efeito suspensivo ao referido recurso, o que impossibilita a suspensão do presente feito.

3 -
Defende o Estado da Bahia o não estabelecimento de multa diária pelo não cumprimento da obrigação de fazer. Defende a aplicação dos Temas nº 380 e 482 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão o Estado da Bahia, pois o seu argumento parte da premissa da necessidade de liquidação prévia do julgado, o que não é a hipótese dos autos, pois tratando-se de obrigação de fazer, o pedido da parte Autora se limita à implementação do piso nacional do magistério.

4 - O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, de forma contrária o estende a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”

5 - incumbia ao Estado da Bahia, antes da formação do título executivo, alegar toda a matéria de defesa que pudesse obstar a pretensão inicial. Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo.
Precedente do STJ em situação análoga.

6 -
A tese defendida pelo Impugnante é a de que o pagamento dos valores devidos em folha suplementar burlaria o sistema constitucional de precatórios.
Razão lhe assiste, haja vista que o pagamento em folha suplementar desrespeita o quanto decidido pela Suprema Corte de Justiça no julgamento da ADPF 250/DF.

7 -
A
parte Autora percebe o valor de R$
4
.
118
,
06
(jornada de
4
0 horas), quando deveria receber a quantia de R$
4
.
420,55
, resultando na diferença de R$
302
,
49
, que multiplicado por 13 (incluindo a parcela do 13º salário), chega-se à quantia de R$
3
.
932,37
, que foi exatamente a quantia atribuída à causa pela parte Autora. Logo, não merece acolhimento a Impugnação em relação a esse ponto, pois o valor atribuído à causa está em
conformidade
com o quanto disciplina o artigo 292, § 2º, do CPC.

8 - É
entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, nas execuções individuais procedentes de sentença genérica prolatada em ação coletiva promovida por sindicato ou entidade de classe, incidem honorários advocatícios, ainda que não embargada a execução, inclusive quando decorrente de mandado de segurança.

9 -
P
ara eventual acesso aos Tribunais Superiores,
restam
prequestionados e devidamente preservados todos os dispositivos e preceitos constitucionais e infraconstitucionais abordados nos autos.

10 -
PRELIMINARES REJEITADAS.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
IMPUGNAÇÃO
na
PETIÇÃO CÍVEL N°
80
51108
-
14
.2023.8.05.0000
, em que figura como Impugnante o
ESTADO DA BAHIA
e, na qualidade de Impugnada,
V
A
LDELICE FERREIRA DA PAZ MACHADO
.

Acordam os Desembar
gadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
SUSCITADAS
pelo Estado da Bahia e no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto d
o Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des
embargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA